Tribunal: TJDFT
Processo: 0719435-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719435-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: LIGIA COSTA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LÍGIA COSTA COELHO contra decisão proferida em ação de conhecimento (0753237-19.2022.8.07.0016), em que contende com BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Consta dos autos que, no dia 31/10/2022 houve o julgamento de mérito do citado recurso (ID 40809023). Ato contínuo, o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A., opôs embargos de declaração (ID 40970540) os quais foram rejeitados (ID 44383574). Em 22/03/2023 o agravado, via oposição de novos embargos de declaração, pugna pela prejudicialidade do recurso de agravo sob a alegação de perda de objeto, nos termos da petição de ID 45657460: “BRB BANCO DE BRASÍLIA SA já devidamente qualificado nos autos do processo supra, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu advogado, ao fim assinado apresentar EMBARGOS DE DECLARAÇÃO face a decisão (ID 44383574) [...] Ocorre que a decisão recorrida não observou a sentença proferida no processo 0718838-09.2022.8.07.0001 em 28/11/2022 conforme documentação anexa. Na decisão proferida nos autos de origem decidiu-se que: DO DISPOSITIVO Forte nessas razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC [...] e comunique-se a prolação da sentença à 2a instância, referente ao AI de ID 128172478 (no caso de ainda estar pendente de julgamento de mérito). Por meio da petição de ID 45984467, juntada aos autos em 24/04/2023, o Juízo de origem encaminhou cópia da sentença de mérito prolatada em 25/11/2022. Dentro desse contexto, a superação da decisão agravada importa em prejudicialidade do agravo de instrumento, e consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “(...) Prolatada sentença em que se julga procedentes os Embargos à Execução, declarando-se nula a Execução, sobressai a perda superveniente do interesse recursal relativa ao Agravo de Instrumento em que se impugna o indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela vindicada”. (20120020222345AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli 5a Turma Cível, DJE: 07/04/2014). Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator